Tribunal: STF
Processo: RE 408362
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Não se encontram configuradas no acórdão embargado
a obscuridade, a contradição ou a omissão que autorizariam a
integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
535 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.